Tribunal: TJBA
Processo: 8032704-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8032704-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGA
NTE: ROSELITO CRUZ ALVES

Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA

EMBARG
ADAS: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e
OUTRA

Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, EVERTON NOGUEIRA PANTOJA DE ABREU

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ROSELITO CRUZ ALVES
diante d
o acórdão que negou provimento ao Apelo interposto, em face de sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação Indenizatória ajuizada contra a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA e a COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA, objetivando compensação por danos decorrentes de interrupção no fornecimento de água. O Embargante alegou omissões e contradições no julgado, relativas à confissão das Rés, à inversão do ônus da prova, à natureza notória do evento danoso, ao indeferimento de produção probatória e à ausência de enfrentamento de questões relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, quanto à análise de confissões das
Acionadas
, da inversão do ônus da prova e da notoriedade do fato danoso; determinar se houve contradição entre os fundamentos do acórdão e a jurisprudência citada; e apurar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção probatória requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada.

4. O
julgado
embargado enfrentou, expressamente, as alegações do
Demandante
e
embasou
a improcedência do pedido na ausência de prova mínima do dano individual, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade.

5. A invocação de confissões das
Demandadas
, de notícias jornalísticas e da notoriedade do fato foi devidamente analisada, tendo o colegiado concluído que tais elementos não suprimem a exigência de comprovação mínima do prejuízo concreto sofrido pelo Requerente.

6. Não se constata contradição entre os fundamentos do acórdão e a jurisprudência mencionada, uma vez que o reconhecimento da responsabilidade objetiva exige demonstração do dano e do nexo causal, elementos ausentes no caso concreto.

7. O indeferimento da audiência de instrução e da produção de provas foi considerado legítimo, ante a ausência de verossimilhança nas alegações iniciais e da insuficiência dos documentos juntados, não configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I e II, e 374, I; CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8032704-14.2020.8.05.0001
, em que figura como Embargante

ROSELITO CRUZ ALVES
,
sendo

Embargad
as

a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e OUTRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.